Tribunal: TJMT
Processo: 1002723-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002723-26.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: WEVERTON LUIZ DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C COM TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE NECROSE AVASCULAR – ENXERTO ÓSSEO – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MATERIAL CONVENCIONAL – INCONTESTÁVEL A DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DA CIRURGIA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Danos Morais no 1001859-59.2022.8.11.0041, ajuizada por WEVERTON LUIZ DOS SANTOS, deferiu a tutela pleiteada na inicial, para determinar que a ré/agravante autorize a disponibilização de todos os materiais necessários para realização da cirurgia de necrose avascular por foragem de estaqueamento associada à necrose microcirúrgica da cabeça femoral - descompressão do quadril e enxerto ósseo, nos exatos termos prescritos pelo médico do autor, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).
Em breve síntese, a cooperativa recorrente alega que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau.
Aduz que o autor, ora agravado, foi diagnosticado com o vírus SARSCoV-2 – COVID-19, em fevereiro/2021, com quadro clínico grave, sendo tratado por indicação médica com o corticóide dexametasona.
Após 6 (seis) meses de tratamento intenso com fisioterapias e natação, começou a sentir dores na coxa esquerda. Foram realizados exames, onde descobriu que estava acometido de osteonecrose da cabeça femoral, uma complicação decorrente da sobrecarga de uso do medicamento, sendo indicado cirurgia pelo médico.
Defende a cooperativa que a autorização do procedimento cirúrgico foi deferido ao Agravante, e apenas foi questionado ao médico do autor sobre a possibilidade de substituição do enxerto solicitado por “material convencional”, uma vez que o solicitado não se encontra padronizado com a Unimed Cuiabá, sendo sugerido a substituição pelo hidroxiapatita, o pedido foi indeferido pelo profissional.
Sustenta que o tipo de cirurgia indicada pelo médico assistente, não tem previsão no Rol da ANS, ocorrendo a ausência de cobertura do material cirúrgico kit cânula necrose avascular quadril.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mesmo porque eventual sucesso futuro da recorrente implicará no retorno ao estado anterior e o ressarcimento de prejuízo.
Portanto, tenho por bem manter a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO o pedido liminar.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso, inclusive quando da realização da audiência de conciliação.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator